Tribunal: TJMT
Processo: 1010864-59.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010864-59.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), IARA APARECIDA DEBASTIANI - CPF: 880.853.929-68 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Iara Aparecida Debastiani contra acórdão da Turma Recursal que, por maioria, extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo de ofício a ausência de interesse de agir em razão do fracionamento indevido de pretensões formuladas em ações distintas, mas fundadas no mesmo vínculo contratual com o Município de Lucas do Rio Verde. A embargante alegou contradição e omissão no acórdão, sustentando a inexistência de jurisprudência consolidada à época do ajuizamento das ações, a diversidade das verbas pleiteadas, a falta de oportunidade de regularização processual e a renúncia expressa ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada padece de omissão ou contradição quanto à justificativa da extinção do feito por fracionamento de demandas; (ii) verificar se houve violação aos princípios processuais ao não se oportunizar a regularização das ações ou sua reunião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece expressamente que o fracionamento de pretensões decorrentes de um mesmo vínculo contratual, sem justificativa plausível, configura abuso do direito de ação, sendo incompatível com os princípios da boa-fé e da economia processual, afastando a alegação de omissão ou contradição.

4.

A ausência de jurisprudência consolidada no momento do ajuizamento das ações não afasta a caracterização do fracionamento abusivo, pois a fundamentação do acórdão parte de princípios gerais do processo civil e do entendimento jurisprudencial já pacificado no âmbito da Turma.

5.

Não se verifica omissão quanto à alegada falta de oportunidade de regularização ou reunião das demandas, pois o acórdão fundamenta a desnecessidade dessa providência diante da constatação de má-fé processual e uso indevido do direito de ação.

6.

A interposição dos embargos com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão caracteriza intuito meramente protelatório, justificando a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de múltiplas ações com fracionamento de pedidos decorrentes do mesmo vínculo contratual, sem justificativa plausível, caracteriza abuso do direito de ação e autoriza a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

2.

A ausência de jurisprudência consolidada à época do ajuizamento não elide a aplicação dos princípios da boa-fé e da racionalidade processual.

3.

Não há omissão na decisão que afasta a necessidade de regularização das demandas quando verificado o uso indevido do direito de ação.

4.

A utilização de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por IARA APARECIDA DEBASTIANI contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por maioria, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo de ofício a ausência de interesse de agir em razão do fracionamento indevido das pretensões formuladas em demandas distintas, mas derivadas do mesmo conjunto fático e contratual.

Na decisão embargada, registrou-se que a demandante ajuizou múltiplas ações, fracionando pedidos decorrentes do mesmo vínculo laboral com o Município de Lucas do Rio Verde, situação esta considerada abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé e da racionalidade processual.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão na decisão, sustentando que, à época do ajuizamento das ações, não havia vedação ou entendimento consolidado contrário ao fracionamento de demandas com pedidos distintos, especialmente quando fundadas em verbas de natureza diversa, como FGTS e férias.

Afirma que os pedidos possuem causas de pedir distintas, o que afastaria a incidência da conexão e, por conseguinte, a extinção do processo.

Aduz, ainda, que não foi oportunizada a regularização processual ou a reunião das demandas, o que configuraria omissão relevante, à luz dos princípios da cooperação, eficiência e razoável duração do processo. Por fim, sustenta que houve limitação à sua atuação processual e manifesta renúncia expressa ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a fim de afastar qualquer suspeita de burla ao sistema de pagamentos da Fazenda Pública.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025